Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO EMERGENCIAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PANDEMIA PROVOCADA PELA COVID-19. DECISÃO TCDF DE LIMITAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO COM EFEITOS RETROATIVOS. FUNDAMENTOS COM BASE EM QUESTÕES DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE DE CONTAS. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELA CONTRATADA. VERBA OBJETO DE GLOSA MANTIDA PARCIALMENTE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME ÍNDICE APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. LEGALIDADE.
1. A decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal para limitar o valor a ser pago à empresa contratada para prestar serviços de forma emergencial em razão da pandemia provocada pela Covid-19, com efeitos retroativos, possui como fundamento a aplicação de critérios próprios de mérito administrativo, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se para alterar ou estabelecer novos critérios técnicos para limitação de encargos sociais e BDI.
2. Constatadas irregularidades na execução do contrato, deve ser mantida parcialmente a glosa referida a período em que não se alcançou a meta estabelecida em contrato por parte da contratada, conforme reconhecimento administrativo consubstanciado em parecer da área técnica e em decisão do secretário de estado da pasta correspondente.
3. Em observância às orientações tanto do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947 (Tema 810), quanto do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.495.146 (tema 905), impõe-se a retificação do cálculo do requisitório, a partir de julho de 2009, com incidência do IPCA-E como fator de correção monetária, por se tratar, o caso em exame, de relação jurídica de natureza não-tributária, no caso, condenação judicial referente a contrato administrativo de prestação de serviço a ser executado em caráter emergencial.
4. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se provimento parcial provimento à apelação do réu.